Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-12.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700524-12.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JHONNY WAY LUCIO FONSECA, KARINA MARTINS MARQUES DE OLIVEIRA, THAISA TEODORO DO AMARAL BARRETO APELADO: THAISA TEODORO DO AMARAL BARRETO, JHONNY WAY LUCIO FONSECA, KARINA MARTINS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Verifica-se que os apelantes não apresentaram o comprovante de recolhimento do PREPARO. Tendo em vista que não estão litigando sob o pálio da gratuidade de justiça e que não há requerimento neste sentido, determino a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuem o recolhimento do PREPARO em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Caso recolhido o preparo, apresentem o comprovante e manifestem-se os apelantes sobre o recurso adesivo apresentado pela embargada ao ID 36912102. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator